Tribunal: TJPA
Processo: 0802516-43.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802516-43.2021.8.14.0006

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

APELADO: LOURIDETE TEIXERA PRADO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL.
RECURSO INTERPOSTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU EXPRESSAMENTE A CONTROVÉRSIA RELATIVA À NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. TEMA 1.061 DO STJ. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE IMPOSIÇÃO DE PROVA PERICIAL. FALSIFICAÇÃO MANIFESTA DA ASSINATURA. DISPENSA LEGÍTIMA DA PROVA TÉCNICA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I - Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

II - Inexiste omissão quando o acórdão embargado enfrenta de forma clara e fundamentada a controvérsia posta, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

III - No caso, o acórdão analisou expressamente a alegação de cerceamento de defesa, concluindo pela desnecessidade de realização de perícia grafotécnica diante da evidente divergência
evidente

entre a assinatura constante no contrato e aquela aposta nos documentos pessoais da autora.

IV - O Tema 1.061 do STJ não impõe a obrigatoriedade da prova pericial, limitando-se a estabelecer que incumbe à instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura impugnada, nos termos dos
arts
. 6º, 369 e 429, II, do Código de Processo Civil.

V - Pretensão da embargante que se traduz em mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando a rediscussão do mérito, providência incabível na via estreita dos embargos de declaração.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802516-43.2021.8.14.0006

EMBARGANTE: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

EMBARGADO:
LOURIDETE TEIXERA PRADO

RELATORA: DES
EMBARGADORA
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – BANRISUL S/A em face de Acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado que julgou o recurso de Apelação Cível por ele interposto.

Eis a ementa do acórdão:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, COM PEDIDO DE LIMINAR. PRELIMIAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. BANCO QUE NÃO SE DESICUMBIU DE DEMONSTRAR A CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO. ASSINATURA CONSTANTE NO CONTRATO. DIVERSA DA CONSTANTE NOS DOCUMENTOS DA PARTE AUTORA. FRAUDE DE TERCEIROS. COMPROVADA. DANOS MORAIS. DEVIDOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. DANOS MATERIAIS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS IRREGULARMENTE. NECESSIDADE. COMPENSAÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – A divergência clara e notória da assinatura aposta no contrato em relação aos documentos pessoais da autora, torna desnecessária a perícia grafotécnica requerida pelo Banco, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. II- O banco não se desincumbiu do ônus probante que lhe competia, de modo que embora tenha trazido aos autos instrumento contratual, resta claro que a assinatura nele constante não se refere a assinatura da apelada, pois divergente no que se refere ao seu documento de identificação III- Não poderia o banco réu, servindo-se de sua boa-fé, tentar eximir-se de sua responsabilidade, uma vez que infringiu um dever permanente de vigilância e cautela em sua atividade, e atuando, dessa forma, de modo negligente, razão pela qual incide na regra do art. 927 do CC, o qual dispõe que aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Indiscutível e notório o prejuízo moral que tal fato ocasionou ao autor, não se enquadrando os transtornos por ele suportados como meros aborrecimentos, mas sim como graves contrariedades e sofrimento emocional; IV- Nesses termos, o quantum arbitrado pelo magistrado (R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se razoável e proporcional. V -Quanto aos danos materiais, entende esta magistrada que o desconto foi realizado de maneira indevida, sem autorização; tendo a autora por vários meses sofrido restrição em seu orçamento mensal, motivo pelo qual cabe ao banco a restituição dos valores em dobro, de acordo com que preceitua o § único do art. 42 do CDC. Ressalte-se que referido parágrafo é claro ao mencionar que a restituição em dobro não ocorrerá se houver demonstração de que houve engano justificável no ato da reclamada, algo que não se apresenta diante do caso concreto. VI- No que se refere a compensação de valores, entendo inexistente qualquer prova nesse sentido, repisando que não há sequer presente provas da existência da relação contratual, quanto mais disponibilidade de valores. VII- Diante do exposto, superadas todas as questões trazidas à análise neste recurso, a conclusão é pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO, MANTENDO NA ÍNTEGRA A SENTENÇA ATACADA.

Sustenta a embargante, em síntese, a ocorrência de omissão no julgado, ao argumento de que o acórdão não teria se manifestado expressamente acerca dos
arts
. 6º, 369 e 429, II, do Código de Processo Civil, bem como quanto à aplicação do Tema 1.061 do STJ, defendendo a imprescindibilidade da realização de perícia técnica para a elucidação dos fatos
.

F
oram apresentadas contrarrazões
, as quais arguiram inexistir vícios no acórdão embargado.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada em sistema.

Des
embargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802516-43.2021.8.14.0006

EMBARGANTE: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

EMBARGADO: LOURIDETE TEIXERA PRADO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso,
Fredie
Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os em
bargos
de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus
Podivm
, 2016. p. 248)

O Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa a controvérsia relativa à necessidade de realização de perícia grafotécnica, concluindo, de maneira fundamentada, pela sua desnecessidade diante da evidente divergência entre a assinatura constante no contrato e aquela aposta nos documentos pessoais da parte autora.

É o que resta inequívoco do seguinte trecho do acórdão, o qual transcrevo por uma finalidade elucidativa. Vejamos:

O apelante alega cerceamento de defesa, na medida em que o Juízo de primeira instância dispensou a realização de perícia técnica, desconsiderando o disposto no TEMA 1061 do STJ, que estabelece a necessidade de tal prova para a correta elucidação dos fatos controvertidos no processo.

Analisado os autos é possível verificar que a assinatura constante no contrato elencado nos autos é visivelmente falsificada, considerando a assinatura constante nos documentos pessoais da autora/apelada.

Com efeito, a divergência clara e notória da assinatura aposta no contrato em relação aos documentos pessoais da autora, torna desnecessária a perícia grafotécnica requerida pelo Banco, não havendo que se falar em cerceamento de defesa (ID. 29531183).

Importa destacar que o referido tema repetitivo não estabelece a obrigatoriedade da prova pericial, limitando-se a disciplinar a distribuição do ônus probatório.
Desse modo
, à
luz
do
arts
. 6º, 369 e 429, II, do Código de Processo Civil
, não há impedimento para que o magistrado forme seu convencimento a partir dos elementos constantes dos autos, especialmente quando a falsificação se revela manifesta, hipótese em que se mostra legítima a dispensa da prova técnica.

Nesse contexto, o Tema Repetitivo 1061 do STJ disciplina que
“na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC,
arts
. 6º, 369 e 429, II)”.

Nesse contexto, a decisão embargada não incorreu em omissão quanto aos dispositivos legais indicados pela embargante, tendo enfrentado adequadamente a matéria, ainda que em sentido contrário à pretensão recursal.

Portanto, e por todo o exposto, CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e NEGO-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

D
esembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 14/04/2026